Tribunal: STF
Processo: Rcl 85327
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ana de Araujo Ventura contra decisão da 3ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, proferida nos autos do Processo nº 0726843-93.2017.8.07.0001, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no Tema nº 492 da Repercussão Geral. 



    A reclamante afirma que, nos autos em referência, discute-se a cobrança de taxa instituída por associação de moradores em loteamento irregular, sem a respectiva previsão legal e a expressa anuência do possuidor.



    Prossegue narrando que 



    “No ano de 1985, a Reclamante, ANA CORREIA DOS SANTOS, artesã de baixa renda, adquiriu a posse de um lote, por meio de contrato de cessão de direitos possessórios, em um loteamento irregular — sem registro no Cartório de imóveis, localizado no JARDIM BOTÂNICO, no Distrito Federal, prática bastante comum no âmbito nesta unidade federativa. 



    34 No referido contrato, questão não controvertida pela Reclamante, restava estipulado genericamente que ela (cessionária) deveria arcar com todas taxas e ônus incidentes sobre o lote. 



    35 Ainda em 1986, foi constituída uma Associação Civil denominada CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA, incumbida de gerir os lotes do local no qual 11 estava localizado o lote pelo qual a Reclamante é possuidora, como se fosse um condomínio de fato — justamente o beneficiário do v. acórdão reclamado. 



    36 A referida Associação, em suma, “cercou”, com portaria e guarida, a gleba de terra na qual foi realizado o loteamento irregular em questão — que tinha divisão entre possuidores de lotes — e passou a atuar na manutenção de uma espécie de área comum do local. 



    37 A Reclamante, por sua vez, questão incontroversa, jamais aderiu especificamente à referida Associação, embora, por meio da ação originária esteja sendo cobradas por taxas extraordinárias, de fundo de reserva, taxa de cartão acesso/portaria e outros encargos, no valor histórico de pelo menos 40 (quarenta) mil reais” (e-doc. 1, p. 11).



    Argumenta, a partir do paradigma, que o STF



    “decidiu que, sem uma lei específica (como a Lei nº 13.465/2017, que passou a regulamentar loteamentos irregulares), não seria válida a cobrança compulsória de taxas de proprietários que não se associaram à associação de moradores. A cobrança de taxas foi considerada inconstitucional quando realizada sem a adesão expressa dos proprietários, ou sem que houvesse um registro público formal que vinculasse os novos proprietários às obrigações da associação”. (e-doc. 1, p. 1).



    Sustenta, sob esse panorama, haver afronta a autoridade do paradigma, uma vez que o



    ‘Tribunal do Distrito Federal entendeu que em loteamentos irregulares com controle de acesso, que seriam um condomínio de fato, as taxas das associações de estipuladas por Associações de moradores têm natureza similar à obrigação propter rem, aplicando por analogia os artigos 54, IV, 1.333 e 1.336, I, do Código Civil, de modo que obrigam os possuidores mesmo sem anuência expressa à associação”. (e-doc. 1, p. 13).



    Requer, assim, 



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação do processo 0726843- 93.2017.8.07.0001 até decisão final da presente Reclamação OU deferimento do pedido liminar para cassar a decisão reclamada que reconheceu como correto a cobrança de taxa por Associação de moradores sem aderência específica do possuidor, pelo simples fato do loteamento ser irregular, para determinar que seja proferida decisão observando o precedente obrigatório; 



    e) A procedência desta Reclamação, no mérito, para confirmar a liminar deferida e determinar a cassação definitiva da decisão proferida pela 3ª Turma do c. Tribunal do Distrito Federal e Territórios nos autos do Processo nº 0726843-93.2017.8.07.0001 até que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em Repercussão Geral Tema 492/STF, declarando que em loteamentos irregulares, como no caso, as taxas cobradas por Associações de moradores, similares a condomínios de fato, não podem ser equiparadas a condomínios edilícios, na forma da Lei nº 13.465/2017, pois a regularização do loteamento é requisito sine qua non para a incidência do diploma normativo em referência, de modo que, neste caso, prevalecem os princípios da legalidade (artigo 5º, inciso II, da CF) e da liberdade associativa (artigo 5º, inciso XVII, da CF), não podendo se falar em aderência automática e cobrança de taxas daqueles que não aderiram especificamente à Associação de moradores, ou, sucessivamente, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios;” (e-doc. 1, p. 25)



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 et seq. do CPC, c/c o art. 62 do RI/STF.



    No caso, a parte reclamante aponta como ato reclamado acórdão proferido pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos do processo nº 0726843-93.2017.8.07.0001, sumariado no seguinte sentido:



    “PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. FICTA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. RELATIVIDADE. MEIOS RAZOÁVEIS E SUFICIENTES. ENDEREÇOS CONHECIDOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. VALIDADE DA CITAÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARCELAMENTO IRREGULAR. CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE TAXAS. ANUÊNCIA PRÉVIA. REVERSÃO DE BENFEITORIAS E VALORIZAÇÃO EM FAVOR DO CONDÔMINO. COBRANÇA LEGÍTIMA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. 



    1. A citação por edital somente é admitida nas hipóteses estritas previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, sendo modalidade de citação ficta que só pode ser aperfeiçoada quando esgotados os meios para a realização da citação pessoal da parte ré. 



    2. Ocorre que a citação por edital não pressupõe o absoluto e total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, bastando para sua efetiva realização a suficiente demonstração da tentativa de buscar os endereços conhecidos com o exaurimento razoável dos meios disponíveis para a citação pessoal da parte ré, verificando-se, no caso foram realizadas diversas diligências prévias (citação pessoal, busca nos sistemas Bacenjud, Infoseg, Siel e Renajud) no intuito de tentar localizar a parte apelante/ré, todas certificadas e respaldadas em indícios razoáveis da possibilidade de localização nos endereços pesquisados, todas infrutíferas, razão pela qual é válido o ato citatório. 



    3. Por ocasião do julgamento do Tema 882/STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram." Os recursos paradigmáticos do Tema 882/STJ referem-se à associação voluntária de proprietários de imóveis em bairro aberto, hipótese que não se amolda a situação fática dos autos, tendo em conta que se trata de um condomínio particular irregular com acesso restrito e controlado. Precedentes TJDFT. 



    4. Deve-se levar em consideração que o condomínio irregular tem existência fática consolidada e que deve ser regulado pela conjugação das normas jurídicas que regem as associações e os condomínios edilícios, com destaque para a força vinculativa do estatuto e das decisões assembleares, na linha do que prescrevem os artigos 54, inciso IV; artigo 1.333; e artigo 1.336, inciso I, todos do Código Civil. 



    5. É dever do possuidor do imóvel em condomínio contribuir com o rateio regular das despesas condominiais estabelecidas previamente em assembleia devidamente instalada, cujos gastos revertem em facilidades, utilidades e valorização imobiliária em prol de todos os moradores, sob pena de enriquecimento sem causa do condômino que usufrui de todos os benefícios e não assume com seus ônus. 



    6. Preliminar de nulidade da citação por edital rejeitada. 



    7. Recurso conhecido e desprovido.”



    A presente reclamação constitucional foi protocolada nesta Suprema Corte, em 29/9/25, quando já havia decisão deste Tribunal, em sede de agravo em recurso extraordinário, no sentido de negar seguimento ao ARE nº 1526478, vinculado aos autos do Processo originário nº 0726843-93.2017.8.07.0001, sob os seguintes fundamentos: 



    “Em suas razões recursais, a recorrente alega violação do artigo 5º, incisos II e XX, da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou o entendimento firmado no Tema 492 da Repercussão Geral.



    Argumenta ser proprietária de um lote desde 1985 e não houve consentimento com as taxas impostas pela associação e nem “consentiu com as taxas estabelecidas mediante Assembleia ou mesmo que o ato da associação tenha sido realizado no competente Cartório”.



    Sustenta que “o fato da Associação Recorrida derivar de loteamento irregular, não caracteriza distinguish aos precedentes do C. STF (RE 695911 SP) e C. STJ (Recursos Especiais 1280871/SP e 1439163/ SP), de modo que a cobrança das referidas taxas em face da Recorrente (não associada) deveria ser considerada indevida”.



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, “com o afastamento das taxas de rateio cobradas à origem pela Recorrida (Associação de Moradores do loteamento em que se encontra o imóvel sub judice)”.



    A Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador em razão do Tema 492 da Repercussão Geral.



    Em nova análise do feito, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve integralmente o acórdão recorrido.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Na sentença, o magistrado de 1º Grau assentou expressamente a existência de previsão contratual sobre a obrigação de pagamento da taxas condominiais, destacando que "a parte ré assumiu, em cessão de direitos sobre a unidade imobiliária, a obrigação de pagar as taxas condominiais e usufrui dos serviços oferecidos". 



    Esse entendimento foi reafirmado no acórdão atacado, tendo a Corte de origem asseverado que "a análise dos autos indica que a apelante/ré possui um lote no condomínio apelado/autor, cujo contrato de cessão de direitos estipula expressamente a obrigação da então promitente compradora em assumir todos os impostos e taxas e demais ônus que inciderem sobre a fração ideal".



    Desse modo, verifica-se que o caso dos autos não se enquadra no Tema nº 492 da Repercussão Geral (RE nº 695.911/SP). Nesse referido paradigma de repercussão geral discute-se a constitucionalidade da cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal de discipline a questão, situação diversa do presente caso, que trata da possibilidade de cobrança de cotas condominiais por associação de proprietários de imóvel com base em expressa previsão contratual.



    Nesse contexto, verifica-se que a análise da pretensão recursal a fim de eximir a recorrente da obrigação de pagamento dos valores objetos da ação de cobrança não prescinde do reexame das cláusulas do mencionado contrato de cessão de direitos e do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Sumulas nºs 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à pertinência das taxas de manutenção decorrentes das contribuições associativas passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de cláusula de contrato, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos óbices, respectivamente, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário não conhecido’ (RE nº 1.348.821/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/3/2022).



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e pela análise de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.) desta CORTE. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)’ (ARE nº 1.235.752/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2021).



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%’ (RE nº 1.240.817/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/2020).



    ‘Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Associação de moradores. Loteamento. Taxas de manutenção. Proprietário de imóvel não associado. Cerceamento de defesa. Controvérsia que demanda a análise de legislação infraconstitucional. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. Questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do tribunal de origem. Ausência de repercussão. Caráter protelatório. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015’ (ARE nº 818.686/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/3/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. ” 



    Por oportuno, registro que a 2ª Turma, em Sessão Virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto no ARE nº 1526478, mantendo, assim, a negativa de seguimento ao recurso. A 2ª Turma, também, rejeitou os embargos de declaração. Em acórdão publicado em 22/8/2025, o Plenário confirmou, em sede de agravo interno, a decisão pela qual não conheci dos embargos divergentes. Posteriormente, o Tribunal rejeitou os embargos de declaração e determinou a imediata baixa dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação deste acórdão, com a consequente certificação do trânsito em julgado, nos termos do voto por mim proferido.



    Dessa perspectiva, sobressai que em precedente do Plenário firmou-se entendimento de que a procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte. Cito precedente:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e consequentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000 - grifei).



    A apreciação da ação reclamatória deve, portanto, incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos do Processo nº 0726843-93.2017.8.07.0001.



    Assim, a presente ação é usada pelos reclamantes para manifestarem seu inconformismo acerca de decisão proferida pelo próprio STF, que deixou de acolher a pretensão deduzida em recurso adequado utilizado para fazer subir o caso concreto à apreciação dessa Suprema Corte.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dos quais destaco a impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916/AP-AgR, relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 9.542/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/11).



    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2.969/MG-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Não cabe reclamação para impugnar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Reconsideração da decisão reclamada. Substituição do título judicial: perda de objeto.” (Rcl 8.301/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/09).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 2.090/MG-AgR, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, ‘l’, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes. 2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental. 3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal. 4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais. 5. Agravos regimentais não providos” (Rcl nº 2.246/GO-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/9/06, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53028 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2022, grifei)



    Outrossim, a reclamação não é meio processual adequado para reexame do mérito da demanda originária. Em outras palavras, a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    No caso, há absoluto desvirtuamento da figura jurídica da reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente